Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729707-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FLORENCIO RAMOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Florêncio Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais, processo n. 0705876-19.2025.8.07.0010. Eis a r. decisão agravada: “Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A seu turno, o artigo 4o da Lei no 1.060/50 disciplina que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Destarte, apesar da literalidade desse dispositivo legal, todo marco interpretativo deve se pautar na Constituição Federal, a qual prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, fará, de fato, jus ao beneplácito legal, o jurisdicionado que efetivamente comprove a sua situação de hipossuficiência econômica para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A adoção de raciocínio diverso seria, data venia, violar, frontalmente, os postulados constitucionais da igualdade e do pleno acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes a um processo judicial de forma idêntica àquelas que não a detêm. Cabe, portanto, ao Juiz verificar, diante do arcabouço fático, a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. Nesse sentido: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). 4. O recorrente afirma que traz comprovantes da situação de hipossuficiência, no entanto junta aos autos apenas a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, cujo registro mais recente é de 2012. Apesar disso, possui 8 veículos em seu nome, é presidente de associação cujo faturamento presumido é de R$ 2.000.000,00 até R$ 2.999.999,99, e teve R$ 15.061,23 bloqueados de suas contas bancárias. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante”. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV. CPC, art. 99. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07035318120238070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023. (Acórdão 1970026, 0742224-03.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) A própria Lei Instrumental Civil de 2015 transita nesse sentido. Se por um lado dispõe, em seu artigo 99, §3o, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, por outro, autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade de justiça “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (artigo 99, § 2o). No presente caso, verifica-se que não se pode considerar a parte autora como hipossuficiente em sentido jurídico (CF, art. 5o, LXXIV). De fato, segundo os contracheques acostados, o autor é subtenente da PMDF, e possui renda média mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este bem superior à média nacional. Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. A isso se some que a assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água, energia e despesas com condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência da parte (0713816-46.2017.8.07.0000, RelatoraDesembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.069.846, DJE de 01.02.2018). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, bem como a intimo para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, artigo 290). Anote-se. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que a decisão estaria equivocada, pois teria desconsiderado sua real situação de hipossuficiência econômica, limitando-se à análise de sua renda bruta, sem considerar os expressivos descontos em folha e o comprometimento de sua renda líquida com dívidas e despesas essenciais. Sustenta que, embora sua remuneração bruta ultrapasse cinco salários mínimos, os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados reduzem significativamente sua capacidade financeira, inviabilizando o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Afirma que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, o que configuraria risco de dano grave e de difícil reparação. A urgência, segundo o agravante, decorre da iminência de cerceamento de defesa e da perpetuação de dívida considerada abusiva, oriunda de contrato de cartão de crédito consignado com o Banco BMG. Aduz que a probabilidade de provimento do recurso é evidente, pois a concessão da gratuidade de justiça goza de presunção legal relativa, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, e que não haveria nos autos elementos concretos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada. Aponta, ainda, que os documentos juntados aos autos, contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito e comprovantes de residência, comprovariam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, para que seja suspensa a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento do mérito do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada e a concessão definitiva da gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se o agravante é Subtenente da PMDF, com renda mensal bruta de R$ 16.359,13, que depois dos descontos dos compulsórios (IRPF – R$ 1.941,00, Contribuição de Pensão Militar – R$ 1.513,74 + 216,24, saúde - R$ 32,26 + 24,00, e pensão alimentícia - R$ 2.078,07), resultando em R$ 10.553,82, portanto, 6,95 salários mínimos. Em relação a alegado comprometimento financeiro por empréstimos, não se pode olvidar que decorrem de atos de liberalidade do agravante, do modo como administra à sua renda. Noutro giro, deflui-se que o agravante não apresenta comprovantes de despesas excepcionais, de modo que, em tese, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada, primo ictu oculi, que a renda do agravante seja insuficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, responda o recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator